Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A despeito do teor do § 3o do art. 63 do CPC, o afastamento da cláusula de eleição de foro, por abusividade, não é autorizado indistintamente.

2. No caso, não se extrai indicativo, a priori, de dificuldade de defesa pela parte acionada judicialmente, sobretudo porque foi no Distrito Federal que as partes estipularam o contrato de locação objeto da execução.

3. Ademais, não há se cogitar em escolha aleatória, pois o exequente escolheu o foro conforme previsto no art. 781, I, do CPC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.